Tribunal: TJBA
Processo: 8003361-77.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003361-77.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELADIO LASSERRE

EMENTA

Apelação Cível.
Contratos bancários. Execução de título extrajudicial.
Sentença que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente da execução, sem prévia oitiva do Exequente (Apelante) para manifestação
. Decretação de ofício. Ausência de prévia intimação do exequente. Cerceamento de defesa.

O reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial demanda prévia e pessoal intimação do exequente para se manifestar sobre a fluência do prazo prescricional, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e inobservância do princípio do contraditório (artigos 10 e 921, §5º, do Código de Processo Civil).

A inobservância do contraditório prévio impossibilita o credor de arguir eventuais causas interruptivas ou suspensivas do prazo ou pleitear medidas úteis e eficazes para o prosseguimento do feito. Sentença anulada. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n° 8003361-77.2016.8.05.0044
em que figura como apelante BANCO DO BRASIL e, como apelada, TRANSPOL - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - ME

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em d
ar provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.